Tribunal: TCU
Processo: 016.327/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da concessão irregular de benefícios previdenciários. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de João Roberto Porto, como então servidor do INSS, além, originalmente, de Carlos César Pereira, Wilson Francisco Rebelo, Mailton Pedro de Souza, Pedro Paulo Reis e Anildo Pacheco, como então intermediários, e de Aderbal Manoel Furtado, Benjamim Bento da Silva, Lourival Kruger, Maria Stela Lopes dos Santos e Valdeti Bertoldi Correia, como então segurados-beneficiários, diante da irregular concessão de benefícios previdenciários e da subsequente produção de dano ao erário sob o valor histórico de R$ 318.353,95; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de João Roberto Porto, Benjamim Bento da Silva e Valdeti Bertoldi Correia, além do espólio de Aderbal Manoel Furtado (falecido), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. acolher a correspondente defesa para, assim, excluir a suposta responsabilidade de Lourival Kruger e Maria Stela Lopes dos Santos, além Benjamim Bento da Silva e Valdeti Bertoldi Correia, com o espólio de Aderbal Manoel Furtado (falecido), na presente relação processual, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.3. rejeitar as correspondentes defesas oferecidas por Carlos César Pereira, Wilson Francisco Rebelo, Mailton Pedro de Souza, Pedro Paulo Reis e Anildo Pacheco; 9.4. julgar irregulares as contas de João Roberto Porto, Carlos César Pereira, Wilson Francisco Rebelo, Mailton Pedro de Souza, Pedro Paulo Reis e Anildo Pacheco, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "c" e "d", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-los solidariamente ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da aludida dívida em favor do Instituto Nacional do Seguro Social, na forma da legislação em vigor, abatendo os eventuais valores já porventura restituídos, sob as seguintes condições: 9.4.1. débito solidário em desfavor de João Roberto Porto e Wilson Francisco Rebelo pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 1o/7/2003 3.502,66 1o/7/2003 1.480,00 4/8/2003 1.549,11 15/8/2003 1.549,11 10/9/2003 1.549,11 10/10/2003 1.549,11 11/12/2003 1.549,11 11/12/2003 1.549,11 11/12/2003 1.290,92 21/1/2004 1.549,11 20/2/2004 1.549,11 11/3/2004 1.549,11 5/4/2004 1.549,11 5/5/2004 1.549,11 3/6/2004 1.619,28 5/7/2004 1.619,28 4/8/2004 1.619,28 3/9/2004 1.619,28 5/10/2004 1.619,28 11/11/2004 1.619,28 3/12/2004 1.619,28 3/12/2004 1.619,28 17/1/2005 1.619,28 28/2/2005 1.619,28 11/3/2005 1.619,28 5/4/2005 1.619,28 4/5/2005 1.619,28 6/6/2005 1.722,18 5/7/2005 1.722,18 4/8/2005 1.722,18 5/9/2005 1.722,18 5/10/2005 1.722,18 4/11/2005 1.722,18 5/12/2005 1.722,18 5/12/2005 1.722,18 5/1/2006 1.722,18 3/2/2006 1.722,18 3/3/2006 1.722,18 5/4/2006 1.722,18 4/5/2006 1.808,28 5/6/2006 1.808,28 5/7/2006 1.808,28 3/8/2006 1.808,28 5/9/2006 1.808,28 5/9/2006 904,14 5/10/2006 1.808,45 6/11/2006 1.808,45 5/12/2006 1.808,45 5/12/2006 904,31 8/1/2007 1.808,45 5/2/2007 1.808,45 5/3/2007 1.808,45 4/4/2007 1.808,45 7/5/2007 1.868,12 5/6/2007 1.868,12 4/7/2007 1.868,12 7/8/2007 1.868,12 6/9/2007 1.868,12 6/9/2007 934,06 5/10/2007 1.868,12 6/11/2007 1.868,12 6/12/2007 1.868,12 6/12/2007 934,06 8/1/2008 1.868,12 9.4.2. débito solidário em desfavor de João Roberto Porto, Carlos César Pereira, Mailton Pedro de Souza e Pedro Paulo Reis pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 3/2/2005 2.820,00 3/2/2006 235,00 3/2/2006 1.410,00 6/3/2006 1.410,00 5/4/2006 1.410,00 4/5/2006 1.461,46 6/6/2006 1.460,71 7/7/2006 1.460,71 3/8/2006 1.460,71 6/9/2006 1.460,71 6/9/2006 730,35 4/10/2006 1.460,85 7/11/2006 1.460,85 6/12/2006 1.460,85 6/12/2006 730,50 5/1/2007 1.460,85 6/2/2007 1.460,85 7/3/2007 1.460,85 4/4/2007 1.460,85 4/5/2007 1.509,05 6/6/2007 1.509,05 5/7/2007 1.509,05 3/8/2007 1.509,05 5/9/2007 1.509,05 5/9/2007 754,52 2/1/2008 3.772,62 8/1/2008 3.018,10 9.4.3. débito solidário em desfavor de João Roberto Porto, Carlos César Pereira e Anildo Pacheco pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 8/11/2006 1.470,00 8/11/2006 1.470,00 7/12/2006 1.470,00 7/12/2006 490,00 8/1/2007 1.470,00 8/2/2007 1.470,00 7/3/2007 1.470,00 9/4/2007 1.470,00 8/5/2007 1.514,39 8/6/2007 1.514,39 6/7/2007 1.514,39 8/8/2007 1.514,39 10/9/2007 1.514,39 10/9/2007 757,19 9/1/2008 1.514,39 9/1/2008 757,20 9/1/2008 656,23 9.4.4. débito solidário em desfavor de João Roberto Porto e Carlos César Pereira pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 2/4/2003 128,44 11/4/2003 1.284,49 14/5/2003 1.284,49 12/6/2003 1.284,49 11/7/2003 1.344,47 13/8/2003 1.344,47 11/9/2003 1.344,47 13/10/2003 1.344,47 13/11/2003 1.344,47 11/12/2003 1.344,47 11/12/2003 1.120,39 14/1/2004 1.344,47 12/2/2004 1.344,47 11/3/2004 1.344,47 6/4/2004 1.344,47 6/5/2004 1.344,47 4/6/2004 1.405,37 6/7/2004 1.405,37 5/8/2004 1.405,37 6/9/2004 1.405,37 6/10/2004 1.405,37 5/11/2004 1.405,37 6/12/2004 1.405,37 6/12/2004 1.405,37 6/1/2005 1.405,37 4/2/2005 1.405,37 4/3/2005 1.405,37 6/4/2005 1.405,37 5/5/2005 1.405,37 6/6/2005 1.494,68 6/7/2005 1.494,68 4/8/2005 1.494,68 6/9/2005 1.494,68 6/10/2005 1.494,68 7/11/2005 1.494,68 6/12/2005 1.494,68 6/12/2005 1.494,68 5/1/2006 1.494,68 6/2/2006 1.494,68 6/3/2006 1.494,68 6/4/2006 1.494,68 5/5/2006 1.569,41 6/6/2006 1.569,41 6/7/2006 1.569,41 4/8/2006 1.569,41 6/9/2006 1.569,41 6/9/2006 784,70 5/10/2006 1.569,56 7/11/2006 1.569,56 6/12/2006 1.569,56 6/12/2006 784,86 5/1/2007 1.569,56 6/2/2007 1.569,56 6/3/2007 1.569,56 5/4/2007 1.569,56 7/5/2007 1.621,35 6/6/2007 1.621,35 5/7/2007 1.621,35 6/8/2007 1.621,35 6/9/2007 1.621,35 6/9/2007 810,67 4/10/2007 1.621,35 7/11/2007 1.621,35 6/12/2007 1.621,35 6/12/2007 810,68 7/1/2008 1.621,35 9.4.5. débito sob a individual responsabilidade de João Roberto Porto pelo seguinte valor: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 7/10/2003 832,00 7/10/2003 832,00 6/11/2003 832,00 4/12/2003 832,00 4/12/2003 346,66 7/1/2004 832,00 5/2/2004 832,00 4/3/2004 832,00 6/4/2004 832,00 6/5/2004 832,00 4/6/2004 869,85 6/7/2004 869,85 5/8/2004 869,85 6/9/2004 869,85 6/10/2004 869,85 5/11/2004 869,85 6/12/2004 869,85 6/12/2004 869,85 6/1/2005 869,85 4/2/2005 869,85 4/3/2005 869,85 6/4/2005 869,85 5/5/2005 869,85 6/6/2005 925,12 6/7/2005 925,12 4/8/2005 925,12 6/9/2005 925,12 6/10/2005 925,12 7/11/2005 925,12 6/12/2005 925,12 6/12/2005 925,12 5/1/2006 925,12 6/2/2006 925,12 6/3/2006 925,12 6/4/2006 925,12 5/5/2006 971,37 6/6/2006 971,37 6/7/2006 971,37 4/8/2006 971,37 8/9/2006 971,37 8/9/2006 485,68 5/10/2006 971,46 7/11/2006 971,46 6/12/2006 971,46 6/12/2006 485,78 5/1/2007 971,46 6/2/2007 971,46 6/3/2007 971,46 5/4/2007 971,46 7/5/2007 1003,51 6/6/2007 1003,51 5/7/2007 1003,51 6/8/2007 1003,51 6/9/2007 1003,51 6/9/2007 501,75 4/10/2007 1003,51 7/11/2007 1003,51 6/12/2007 1003,51 6/12/2007 501,76 7/1/2008 1003,51 7/5/2008 1053,68 6/6/2008 1053,68 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, com o eventual pedido cumulativo de condenação por improbidade administrativa, diante do não atendimento à notificação; informando nesse ponto que, como a malsinada fraude perpetrada contra o INSS por João Roberto Porto, Carlos César Pereira, Wilson Francisco Rebelo, Mailton Pedro de Souza, Pedro Paulo Reis e Anildo Pacheco configuraria, ainda, o evidente ilícito doloso de improbidade administrativa causador do aludido prejuízo ao erário, nos termos, por exemplo, do art. 10, I, da Lei n.o 8.429, de 1992, a eventual prescrição da ação de ressarcimento ao erário não subsistiria, estando esse entendimento em plena consonância com a jurisprudência fixada pelo STF no bojo do RE 852.475-SP, com o trânsito em julgado a partir de 6/12/2019, diante da Tese de Repercussão Geral n.o 897; e 9.7. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.